Tribunal: STF
Processo: AI 845079
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-06-07
Data de publicação: 2011-06-07

Ementa:
Embargos de declaração em recurso extraordinário. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Intempestividade. Não aplicação do art. 191 do CPC quando apenas um dos réus recorre. 4. Decisão em conformidade com a jurisprudência desta Corte. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.